Tribunal: TJDFT
Processo: 0734191-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. COLETA DE MATERIAL GENÉTICO NO DOMICÍLIO DO RÉU. VIABILIDADE TÉCNICA, SEM INTUITO PROTELATÓRIO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento.
2. O fato de a parte ter registrado ciência de decisão posterior antes da efetiva publicação da decisão efetivamente agravada não permite presumir sua intimação. No caso concreto, o PJe registrou ciência da parte na mesma data da publicação da decisão agravada no DJe, não havendo duplicidade de intimações. Preliminar de intempestividade rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O caso em questão se enquadra na excepcional hipótese de interposição de agravo de instrumento, por se tratar de prova relevante em ação de investigação de paternidade.
4. Há viabilidade técnica da coleta de material genérico no domicílio do réu pelo órgão oficial (Instituto de Pesquisa de DNA da Polícia Civil do Distrito Federal), e não se evidencia intuito protelatório, pois a demora na realização do exame se deveu à pandemia da Covid-19.
5. Há plausibilidade na justificativa de impossibilidade de comparecimento do suposto pai para exame de DNA neste foro, pois foram apresentados laudos médicos que evidenciam o precário estado de saúde mental.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.